Tribunal: TJDFT
Processo: 0741249-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o fim de revogar prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. No presente caso, as provas acostadas aos autos indicam que, ao menos em tese, o paciente exercia mais de um papel no grupo criminoso, sendo, portanto, peça fundamental para o sucesso da atividade da organização. 4.1 Assim, evidenciado a necessidade da medida extrema e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual penal, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.